Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-66.2024.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000003-66.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO), IVANILDE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 328.853.691-91 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. OMISSÃO. EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Se na decisão monocrática há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir as omissões indicadas, nos termos do art. 1.022, II do CPC;

2. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ivanilde Silva de Oliveira
em face da decisão monocrática, pela qual foi
indeferida a tutela provisória de urgência recursal
.

A embargante sustenta que a decisão é omissa, pois não foram analisadas as alegações de que o auto de infração não possui a identificação do equipamento utilizado na constatação. Ademais, que a aferição do equipamento foi realizada há mais de 05 (cinco) anos, em desacordo com o previsto na Portaria Inmetro n. 492/2022.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024